Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-31.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010278-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALINE FATIMA DE MIRANDA - CPF: 028.096.151-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deu provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, a parte autora demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência, eis que a negativa de cobertura em casos de urgência/emergência, pelo menos em tese, pode ser considerada abusiva.

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de obrigação de fazer, a Operadora do plano de saúde pode cobrar da Autora os procedimentos realizados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1010278-31.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face de
ALINE FÁTIMA DE MIRANDA.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que o quadro clínico da Agravada não se trata de urgência e
emergência.

Ressalta que
que não há qualquer obrigação legal ou contratual de arcar com os custos do tratamento, eis que a Agravada está no período de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão
monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja revogada a liminar deferida.

Contrarrazões no ID. 100409970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face de
ALINE FÁTIMA DE MIRANDA.

Revisitando os autos, ressai que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1018663-39.2021.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada por Aline Fátima de Miranda e determinou que a parte Agravante autorize o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do CPC.

Nas razões recursais, a Agravante argumentou que
não há qualquer obrigação legal ou contratual de arcar com os custos do tratamento, eis que a Agravada está no período de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

Alegou que
o quadro clínico da Agravada não condiz com hipótese de “urgência/emergência”, tornando-se injustificado o custeio do procedimento solicitado.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que fosse revogada a liminar concedida.

Apresentadas as contrarrazões, monocraticamente, neguei provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ressai do caderno eletrônico que
ALINE FATIMA DE MIRANDA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Materiais
em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED, haja vista a ausência de cobertura dos exames e procedimentos médicos prescrito à Autora.

Na peça inaugural, narrou que mantém vínculo contratual de assistência médica com a Requerida, desde 22/01/2021.

Alegou que em meados do mês de março foi acometida com fortes dores na cabeça e, depois de realizado diversos exames em caráter particular, eis que o plano de saúde havia negado a cobertura dos exames, identificou a existência de “
lesão cerebral profunda, em região substância branca ao nível de trígono colateral esquerdo e provável componente intra-extraventricular – tumor cerebral primário
”.

Aduziu que devido à urgência do caso da Agravada, foi indicado à paciente intervenção cirúrgica, a qual foi negada pelo plano de saúde.

Em 23/05/2021 a Agravada procurou o hospital no setor de emergência, na ocasião foi indicada a internação imediata, bem como foram solicitados exames complementares pelo médico responsável.

Contudo, os tratamentos solicitados não foram autorizados pela Agravante, sob o argumento de carência contratual.

Posto isso, pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de compelir a empresa Ré a cumprir integralmente a cobertura dos procedimentos médicos requeridos e materiais necessários para os mesmos, com imposição de multa diária.

O pedido da Autora foi deferido, tendo sido determinado pelo Juiz da causa que a Requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a internação e o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que assiste a Requerente, bem como todos os materiais e insumos necessários, nos moldes como contratado, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, CPC.

Esta decisão deu ensejo à propositura deste Instrumental e, em suas razões recursais, a Agravante defende que o plano de saúde contratado pela Agravada ainda se encontra no prazo de carência e que o quadro clínico da Agravada não condiz com hipótese de “urgência/emergência”, tornando-se injustificado o custeio do procedimento solicitado.

Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que,
in casu,
se refere à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O prazo de carência, como é cediço, não pode servir de óbice à efetiva prestação do serviço, ou seja, o referido prazo não deve ser levado em consideração em caso de urgência ou emergência, inclusive quando se tratar de doença preexistente, em detrimento da proteção à saúde do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não negue a cobertura nos casos de emergência ou urgência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes.

2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1269169/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 11/09/2018. Publicado em 18/09/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1396523/DF. Relator Des. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 01/04/2019. Publicado em 09/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DANOS MORAIS.

1. Ação de obrigação de fazer em razão da negativa de internação hospitalar de emergência.

2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.

3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1326316/DF. Relatora Des.ª Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 22/10/2018. Publicado em 25/10/2018).

Na hipótese, de acordo com o laudo anexado no Id. 56547953 – pág. 1 da ação principal, verifica-se que foi prescrito à Agravada,
com urgência,
“
internação neurocirúrgica para tratamento”
, tendo em vista o diagnóstico de “
tumor intracraniano”
.

Nesse passo, em sede de cognição sumária, ficou demonstrado no Juízo singular a urgência da internação e procedimento cirúrgico solicitado à Requerida, bem como o risco de morte da Agravada, eis que afirmado pelo médico Dr. Wilson Novais – CRM 3.743/MT “
há risco de morte por síndrome de hipertensão intracraniana
” (laudo - Id. 56547953 – pág. 1 – autos principais).

A negativa contratual de internação hospitalar e de cirurgia está comprovada no Id. 56547954.

Cumpre destacar que, em se tratando de urgência e emergência, o procedimento não se submete ao prazo de carência contratual, segundo o que dispõe os artigos 12, V, “c” da Lei 9656/98.

Art. 12 – [...]

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

Portanto, na fase de cognição não exauriente em que se encontra a ação de origem, uma vez provada satisfatoriamente a imprescindibilidade da internação e cirurgia pleiteada pela Agravada, deve ser afastada o argumento da Agravante de que não há qualquer obrigação legal ou contratual de arcar com os custos do tratamento, pois viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

Cumpre ressaltar que não se trata de declarar nula desde logo a cláusula contratual que estipulou o prazo de carência, posto que ela é perfeitamente válida, mas de aplicação da exceção prevista em lei, qual seja, flexibilidade do prazo de carência em casos de
comprovada urgência
, pelo menos até a completa instrução probatória.

Neste sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DE DOENÇA GRAVE - PERÍODO DE CARÊNCIA - CLÁUSULA ABUSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ante a urgência evidenciada, com a declaração do médico, não há que se falar em cumprimento de lapso de carência, aplicando, dessa forma, o preceito estipulado no art. 35-C, da Lei 9.656/98. “Na hipótese de urgência/emergência, mesmo que a situação tenha advindo da doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, deve haver atendimento, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.” (TJ-MG - AC: 10210130008514002 MG, Relator : Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de Publicação: 09/04/2019), eis que se não combatida a doença a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida.
(TJMT. Agravo n.º 10182190320198110000. Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias. Julgado em 03/03/2020. 1.ª Câmara de Direito Privado. Publicado em 12/03/2020).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1008226-67.2018.8.11.0000. Rel. Des. Dirceu Dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – URGÊNCIA – INDICAÇÃO MÉDICA – DESCABIMENTO DA RECUSA – DANO MORAL – IN RÉ IPSA – RAZOABILIDADE DO VALOR – RECURSO DESPROVIDO.

Em casos de urgência o prazo máximo de carência reduz-se a 24 horas a partir da contratação, conforme o art. 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/98. 2 - A limitação do tempo de cobertura às doze primeiras horas é também abusiva porque contraria a função do contrato que é assegurar o tratamento e a saúde do consumidor, que não tem como controlar por quanto tempo deverá permanecer na instituição hospitalar (Súmula 302 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele.
(TJMT. Apelação Cível n.º 0019739-91.2016.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/01/2019. Publicado no DJE em 04/02/2019).

Portanto, diante da situação de urgência, obrigatória a cobertura do atendimento, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformada, a Recorrente interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

A Agravada instruiu a petição inicial com documentação médica comprovando a necessidade de realização da cirurgia, em razão do diagnóstico de Lesão Cerebral Profunda, com provável PROCESSO EXPANSIVO PRIMÁRIO (tumor cerebral primário) (ID. 56547949).

Nesse cenário, não parecem subsistir os motivos da negativa de cobertura apresentados pela Agravante, pois, a despeito da alegação de descumprimento do prazo de carência, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não negue a cobertura nos casos de emergência ou urgência

Nesse passo, ante a situação de emergência em que se encontrava a paciente, não comporta censura a decisão que entendeu presentes os requisitos necessários e concedeu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, até que venha para os autos robusta prova durante a instrução do processo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que concedeu a tutela de urgência determinando que a agravante custeio o tratamento cirúrgico ocular prescrito ao agravado. Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Contrato de plano de saúde celebrado entre as partes que, embora antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/98, está sujeito à sistemática do CDC. Inteligência da Súmula nº 608 do STJ e da jurisprudência do STF. Aparente abusividade da recusa de cobertura. Urgência na realização do procedimento cirúrgico que deriva do quadro clínico e da idade avançada do agravado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2035659-07.2021.8.26.0000. Rel. Alexandre Marcondes. Julgado em 07/04/2021, 6.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. DEFERIMENTO À ORIGEM. MANUTENÇÃO. AVENÇA ENTABULADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/98. NÃO DEMONSTRADA A OFERTA AO SEGURADO PARA MIGRAÇÃO AO PLANO ATUAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO SEM ASSINATURA DO SEGURADO. CONTRATO NÃO SUJEITO ÀS CLÁUSULAS LIMITATIVAS IMPOSTAS PELA SEGURADORA DE SAÚDE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.º 5026846-28.2020.8.24.0000. Rel. Ricardo Fontes. Julgado em 16/03/2021. 5.ª Câmara de Direito Civil).

SEGURO SAÚDE – Autor portador de cardiopatia, submetido a cirurgia para implante de marca-passo em 2011 - Prótese apresentou defeitos e precisa ser substituída – Recusa da ré em promover o tratamento, alegando tratar-se de procedimento excluído do contrato, que não cobriria implante de órteses e próteses – Autor que arcou com as despesas do procedimento e requereu o respectivo reembolso, bem como indenização pelos danos morais havidos – Sentença de parcial procedência que determinou o reembolso e afastou os danos morais – Insurgência da requerida alegando a inaplicabilidade da lei 9.656/98 e a validade da exclusão contratual do tratamento – Afastamento da incidência da lei 9.656/98 aos contratos não adaptados conforme entendimento do STF no RE 948634 pelo regime da repercussão geral no tema 123 – Aplicabilidade do diploma consumerista por se tratar de direito fundamental previsto no art. 5, XXXII – Súmulas 608 do C. STJ e 100 deste E. Tribunal – Relatório médico que indica expressamente a necessidade do procedimento, sendo abusiva a negativa de custeio – Súmula 102 deste E. Tribunal – Negativa que se afigura abusiva à luz da legislação consumerista e os princípios da boa fé e função social do contrato, tendo em vista que o mesmo equipamento fora outrora custeado pela requerida – Hipótese em que a recusa de cobertura dos materiais inviabilizaria o procedimento, já que indispensáveis à própria realização do ato cirúrgico - Insurgência do autor requerendo indenização por danos morais e a fixação de astreintes em decorrência do inadimplemento da ré – Mero descumprimento contratual sem indicação de que houve complicações a saúde do autor por conta da negativa – Danos morais não caracterizados – Eventual incidência de astreintes que deve ser discutida em cumprimento de sentença - Recursos desprovidos. (TJSP. Apelação Cível n.º 1030722-39.2020.8.26.0506. Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves. Julgado em 20/05/2021, 6.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).

Não se pode perder de vista, finalmente, que a decisão agravada trará à Agravante consequências apenas patrimoniais, passíveis de reversão na hipótese de improcedência da ação de origem. Entretanto, o mesmo não se pode afirmar da Agravada que, pelas circunstâncias narradas, pode ter sua saúde permanentemente comprometida com a demora na realização do procedimento em questão, inclusive, há risco de morte conforme parecer médico (DI. 56547953).

Portanto, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021